Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-07.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE INDICADORAS DA NECESSIDADE DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se recurso de apelação, em face da sentença que julgou procedente a representação em desfavor do adolescente por ato infracional análogo ao crime do artigo 121, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), tendo sido imposta medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, nos termos do artigo 112, inciso VI, da Lei no 8.069/90.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) se foi comprovada a presença do “animus necandi”; (iii) se é devida a desclassificação para o ato infracional análogo à lesão corporal; (iv) avaliar se é cabível a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto, em detrimento à internação.
III. Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. Inviáveis as teses de absolvição e/ou desclassificação da conduta quando devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria da prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado, pelos relatos da vítima e testemunha, pelos laudos periciais elaborados, bem como pela confissão parcial do representado.
5. O “animus necandi” ficou devidamente comprovado, mormente, pelo laudo pericial que atestou o risco de morte do ofendido, atingido em local de letalidade.
6. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio para aquele equiparado ao de lesões corporais, quando existentes provas de que o adolescente agiu com “animus necandi”.
7. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
8. Ponderando-se o caso concreto com as condições pessoais do representado, razoável a fixação da medida de internação, sendo essa mais eficiente para os fins de recuperação do adolescente.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.